Tribunal: TCU
Processo: 025.639/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7335/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MPTCU, nos termos do art. 237, VII, do RITCU, requerendo a eventual adoção de medidas necessárias ao fortalecimento das entidades de fiscalização ambiental e de proteção dos direitos indígenas contra os efeitos causados pela pandemia do Covid-19; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante apresentou, para tanto, a matéria publicada no site do UOL, noticiando, em síntese, as precárias condições enfrentadas pela comunidade Guarani Kaiowá em função da falta de adoção das medidas cabíveis pelo governo federal em prol da proteção do território indígena e do fornecimento das condições sanitárias para o enfrentamento da pandemia do Covid-19; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental propôs o não conhecimento da presente representação e o subsequente arquivamento do processo, tendo assinalado, para tanto, que os supostos problemas não poderiam ser apurados no bojo do processo de representação, já que não teria sido reportada a subsistência de falha concreta sobre a gestão dos recursos federais, mas, sim, a eventual ocorrência de falhas operacionais, e, assim, o TCU poderia determinar a inclusão da aludida avaliação no planejamento das ações de fiscalização da unidade técnica; Considerando, ainda, que a unidade técnica teria recentemente conduzido as duas auditorias sobre a proteção das unidades de conservação ambiental e o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas na Amazônia Legal no âmbito do TC Processo 023.646/2018-7 e do TC Processo 038.045/2019-2 , respectivamente; Considerando, por outro lado, que subsistiria a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.o 709 perante o Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de evitar e reparar a eventual lesão a preceito fundamental decorrente das ações e omissões do poder público no combate aos efeitos da pandemia do Covid-19 em desfavor das populações indígenas; Considerando que, ao apreciar a aludida ADPF n.o 709, o Ministro do STF Luís Roberto Barroso decidiu homologar parcialmente, em 16/3/2021, o Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19 em prol das populações indígenas sob os seguintes termos: " (...) IX. Conclusão 24. Observados os termos e condições dispostos acima: (i) homologo parcialmente o Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas, quanto às Seções 1 e 2; (ii) nego homologação à Seção 3 e determino a apresentação de novo Plano de Isolamento de Invasores no prazo de 5 dias; (iii) assino prazo de 15 dias para a apresentação de Plano de Execução e Monitoramento do Plano Geral; (iv) determino que se assegure prioridade na vacinação aos povos indígenas localizados em terras não homologadas e urbanos sem acesso ao SUS; (v) suspendo a Resolução n. 4/2020 da FUNAI, por inconstitucionalidade, inconvencionalidade e violação à cautelar deferida por este Juízo; (vi) defiro o acesso de FIOCRUZ e ABRASCO às informações postuladas; (vii) indefiro a suspensão de extrusão de Terras Yanomamis e de tratamento de extensão do serviço especial de saúde indígena aos indígenas urbanos de Campo Grande. "; Considerando, por esse prisma, que o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, sem prejuízo de assinalar a tramitação das aludidas fiscalizações e da referida ADPF n.o 709 no STF sobre os questionamentos ora apontados nesta representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, VII e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 025.639/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Instituições: Ministério do Meio Ambiente (MMA); Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama); e Fundação Nacional do Índio (Funai). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.2. promover por intermédio da unidade técnica a análise sobre a conveniência e oportunidade de, no planejamento das suas futuras ações de fiscalização, realizar a eventual inclusão da aludida avaliação sobre a necessidade do fortalecimento das entidades de fiscalização ambiental e de proteção dos direitos indígenas em função, por exemplo, dos negativos efeitos gerados pela pandemia do Covid-19; e 1.7.3. arquivar o presente processo.